Tribunal: TJDFT
Processo: 0730015-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0730015-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ORIVALDO RIBEIRO AGRAVADO: HELOISA VITI RIBEIRO D E S P A C H O 1. Trata-se de ação rescisória proposta por Orivaldo Ribeiro objetivando a desconstituição da sentença proferida na ação possessória n. 0716382-91.2019.8.07.0001, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na sua reintegração na posse e a condenação da parte ré, Heloisa Viti Ribeiro, ao pagamento de indenização de R$2.000,00 (dois mil reais) por mês de fruição daquele imóvel desde 22 de novembro de 2018 até a data de sua efetiva devolução. Por meio da decisão ao ID 62446602, foi indeferida a petição inicial, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. O autor interpôs agravo interno (ID 63255952). O Acórdão n. 1934265 (ID 65492415) lhe negou provimento. Em razão da angularização da relação processual, com a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, condenou o autor/agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, indicado inicialmente em R$67.000,00 (sessenta e sete mil reais). Determinou-se a conversão do depósito prévio ao ID 622451650, no valor de R$3.335,00 (três mil trezentos e trinta e cinco), em favor da parte ré/agravada, diante da votação unânime, conforme art. 974, parágrafo único, do CPC. Sem aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, por considerar que o agravo de instrumento foi interposto no regular exercício da ampla defesa. Insatisfeito, o autor interpôs Recurso Especial (ID 66099198), que não foi admitido pela d. Presidência do TJDFT (ID 67282234). O autor, na sequência, interpôs agravo interno (ID 68287169), que não foi conhecido pela d. Presidência do TJDFT (ID 69286568). Em petição ao ID 69961783, o autor requereu a aplicação de precedentes do Supremo Tribunal Federal (Temas 100, 881 e 885) ao presente feito, bem como a devolução do depósito da importância referente ao ajuizamento da ação rescisória de que trata o art. 968, II, do CPC. Por meio do despacho ao ID 69977463, a d. Presidência do TJDFT decidiu por nada a prover. Certidão de trânsito em julgado ao ID 70039791. 2. Intime-se a parte ré/agravada para informar os dados necessários para o competente alvará judicial do depósito prévio e manifestar-se sobre o que entender de direito. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora